Tribunal: TJBA
Processo: 8004704-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004704-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: NATHALIA CAROLINE BRITO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO HENRIQUE AMARAL DA SILVA registrado(a) civilmente como LEONARDO HENRIQUE AMARAL DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Relação de consumo caracterizada entre consumidora e instituição financeira. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada sob o fundamento da teoria da aparência, uma vez que o Banco Crefisa S.A. e a Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos integram o mesmo grupo econômico e apresentam-se ao mercado com a mesma marca e estrutura. Arguição de irregularidade na representação processual por assinatura digital em plataforma não credenciada (Zapsign) superada pela ausência de prejuízo e pela presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Mérito. Inversão do ônus da prova aplicada em razão da vulnerabilidade informacional do consumidor. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do termo de refinanciamento, apresentando documento sem a assinatura da autora e com endereço divergente. Falha na prestação do serviço configurada. Inexigibilidade do débito mantida. Pleito subsidiário de reativação de contrato anterior rejeitado por configurar inovação recursal e pela ausência de comprovação da origem válida do débito primitivo. Dano moral configurado
in re ipsa
em virtude da negativação indevida do nome da consumidora. Manutenção do
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor considerado razoável, proporcional e condizente com os parâmetros do tribunal. Recurso conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8004704-62.2024.8.05.0001
em que figura como apelante

BANCO BPN BRASIL S.A
,
e como apelado
NATHALIA CAROLINE BRITO DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA